Tribunal: TJSP
Processo: 2009182-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r 105/2001 - possibilidade da expedição de ofício na forma pretendida, sendo que eventual penhora deverá ser aferida pelo Juiz casuisticamente – precedentes - decisão reformada - recurso provido, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2009182-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Ibiúna

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

EXECUÇÃO – pedido de expedição de ofícios a CNSEG e SUSEP com o fim de obter informações sobre eventuais bens e ativos financeiros em nome da parte agravada para realização de penhora – indeferimento em primeiro grau - insurgência - cabimento - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo e que são protegidas por sigilo, nos termos do

Ementa:

EXECUÇÃO – pedido de expedição de ofícios a CNSEG e SUSEP com o fim de obter informações sobre eventuais bens e ativos financeiros em nome da parte agravada para realização de penhora – indeferimento em primeiro grau - insurgência - cabimento - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo e que são protegidas por sigilo, nos termos do artigo 1o da Lei Complementar 105/2001 - possibilidade da expedição de ofício na forma pretendida, sendo que eventual penhora deverá ser aferida pelo Juiz casuisticamente – precedentes - decisão reformada - recurso provido, com observação.